Tribunal: TJSP
Processo: 1015026-03.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao provimento parcial da apelação da embargante e as consequências da não aplicação da "pauta fiscal" – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que nem todos os pleitos recursais da embargante foram acolhidos, bem como que o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao provimento parcial da apelação da embargante e as consequências da não aplicação da "pauta fiscal" – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que nem todos os pleitos recursais da embargante foram acolhidos, bem como que o cálculo do ISSQN deve considerar o valor do serviço, com as deduções apontadas – Afastamento da aplicação da "pauta fiscal" que não implica no cancelamento dos AIs nos 66.863.120 e 66.863.554, uma vez que atinge apenas a base de cálculo utilizada pelo embargado na apuração do correto recolhimento do ISSQN – Constatação da ocorrência de deduções indevidas que exige a realização de novos cálculos para apuração de diferenças de ISSQN a serem recolhidas pela embargante – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.